Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-39.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002452-39.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THAIS OLIVEIRA NUNES - CPF: 008.773.121-50 (RECORRENTE), UERICA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.305.821-06 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DRA. LAMISSE RIDER FEGURI ALVES CORRÊA (1a VOVAL): Acompanho o Relator; DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2o VOGAL): Pelo principio da colegialidade acompanho o Relator; POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - BANCO – DESCONTOS INDEVIDOS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL E MORAL- INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – MERO DISSABOR - DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da Recorrida em ter contratado os serviços do Recorrente que ensejaram nos descontos efetuados em sua conta corrente, cabia ao Reclamado o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a contratação dos aludidos serviços.

2.
O extrato bancário juntado aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3
. O q
uantum
indenizatório fixado na sentença
a quo
merece reforma, pois para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de violação ao direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5°, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em comento.

4.
Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, a Autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

5.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais estar suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou o Reclamado ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral e a devolução do valor de R$1.660,00 a título de dano material, sob o fundamento de que a empresa Reclamada não comprovou a contratação dos serviços que ensejaram nos descontos realizados na conta da Reclamada.

O Recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer que seja afastado ou reduzido o
quantum
indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade dos descontos ocorridos na conta da Recorrida e, em caso positivo, se procede o pedido de afastamento do quantum indenizatório ou a sua adequação.

A Recorrida alega conta que contratou junto ao Recorrente, uma maquininha de cartão, no valor mensal de R$29,90, entretanto, posteriormente a Autora notou diversos descontos em sua conta, que alega serem indevidos, denominados de “pagamento a fornecedores”, que perfez um montante de R$1.660,00, tendo solicitado o cancelamento desses débitos e a devolução da maquininha.

A empresa Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrida contratou os serviços, sendo exercício regular de direito os descontos efetuados em sua conta, referentes a serviços contratados, entretanto, para corroborar com suas alegações, carreou aos autos, tão somente, extrato bancário avulsos, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito negativado.

Deste modo, restando comprovado que os descontos ocorridos na conta da Autora são indevidos, ante a ausência de prova dos fatos alegados pela instituição bancária, configura falha na prestação de serviço e enseja na restituição da quantia cobrada indevidamente.

No tocante a irresignação do recorrente quanto à indenização dos danos morais, esta merece prosperar, pois não restaram comprovados no caso em apreço, visto que não há sequer comprovação de que a reclamante buscou o requerido para a solução do litígio pelas vias administrativas.

No caso em comento, a cobrança indevida não enseja em indenização por dano moral, posto que não houve negativação do nome da consumidora, e, verifica-se dos autos que a Autora não comprovou que buscou as vias administrativas para a solução do litigio, bem como não há provas de que sofreu danos ou demais transtornos ante as cobranças ocorridas.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Nesse sentido, vejamos:

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DÉBITO INEXISTÊNTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(TJ-MT - RI: 10135258520198110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado. 2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável. 4. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 6. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente). 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJ-MT 10005394620178110009 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020)

No caso, não obstante seja certo que a cobrança indevida tenha causado dissabores à requerente, não têm ela a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Por outro lado, é devida a restituição, em sua forma simples, do valor cobrado indevidamente, no montante de R$1.660,00, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo incólume os demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021